Tribunal: TCU
Processo: 036.127/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Maria Aparecida Bicalho Marques contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3440/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração (peça 129), opostos por Maria Aparecida Bicalho Marques contra o Acórdão 9991/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 8086/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas e as de Eliene Margarida Marques Godinho e lhes imputou débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS). Considerando que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de dez dias corridos, nos termos do art. 287, §1o, do Regimento Interno do TCU (RITCU); considerando que a embargante tomou ciência do Acórdão 9991/2024-TCU-Primeira Câmara em 24/4/2025 (peças 127 e 129, p. 1); considerando que a embargante protocolou os presentes embargos na data de 7/5/2025, portanto, após transcorrido 13 dias da ciência do Acórdão 9991/2024-TCU-Primeira Câmara , na forma de contagem prevista no Regimento Interno; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 287 c/c 183 e 169 do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em: não conhecer dos embargos de declaração, uma vez intempestivos; encaminhar cópia desta decisão à embargante, ao Município de Água Boa/MG e aos demais destinatários do Acórdão 8086/2023-TCU-Primeira Câmara ; arquivar os autos. 1. PROCESSO TC Processo 036.127/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eliene Margarida Marques Godinho (XXX.068.916-XX); Maria Aparecida Bicalho Marques (XXX.937.576-XX). 1.2. Recorrente: Maria Aparecida Bicalho Marques (XXX.937.576-XX). 1.3. Unidade: Fundo Municipal de Saúde de Água Boa/MG. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: não atou. 1.8. Representação legal: Kamila Catharina Salvino de Andrade (OAB/MG 202.262), representando Maria Aparecida Bicalho Marques; Vitor Maia Verissimo (OAB/MG 195.868), Neander Silva Araujo (OAB/MG 90.559) e outros, representando Eliene Margarida Marques Godinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.